Tribunal: CARF
Processo: 13433.721280/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010, 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TITULAR DE SERVIÇOS NOTARIAIS. EMOLUMENTOS. APURAÇÃO COM BASE EM INFORMAÇÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEGALIDADE.
É válido o lançamento efetuado com base em dados fornecidos pelo Tribunal de Justiça acerca dos valores arrecadados a título de emolumentos, quando o contribuinte, mesmo intimado, deixa de apresentar documentação idônea que comprove a totalidade das receitas auferidas.
DESPESAS DE LIVRO-CAIXA. DEDUÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. GLOSA MANTIDA.
A dedução de despesas do Livro-Caixa somente é admitida quando comprovadas por documentação hábil e idônea e quando demonstrada sua necessidade à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. Inexistindo Livro-Caixa ou documentos comprobatórios, é correta a glosa das despesas.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
Após as alterações promovidas pela Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, é legítima a exigência concomitante da multa isolada de 50% pela falta de recolhimento do carnê-leão e da multa de ofício de 75% incidente sobre o imposto apurado no ajuste anual. Inaplicável a Súmula CARF no 105 aos fatos regidos pela nova redação do art. 44 da Lei no 9.430/96.
SÚMULA CARF No 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
A multa de ofício integra o crédito tributário, nos termos dos arts. 113 e 139 do CTN, estando sujeita à incidência de juros de mora calculados pela taxa SELIC, conforme disposto no art. 161 do CTN e consolidado na Súmula CARF no 108.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13433.721280/2013-78
ACÓRDÃO
2001-008.239 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO ARI LOPES JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010, 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TITULAR DE SERVIÇOS NOTARIAIS.
EMOLUMENTOS. APURAÇÃO COM BASE EM INFORMAÇÕES DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEGALIDADE.
É válido o lançamento efetuado com base em dados fornecidos pelo
Tribunal de Justiça acerca dos valores arrecadados a título de
emolumentos, quando o contribuinte, mesmo intimado, deixa de
apresentar documentação idônea que comprove a totalidade das receitas
auferidas.
DESPESAS
DE
LIVRO-CAIXA.
DEDUÇÃO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO. GLOSA MANTIDA.
A dedução de despesas do Livro-Caixa somente é admitida quando
comprovadas por documentação hábil e idônea e quando demonstrada sua
necessidade à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Inexistindo Livro-Caixa ou documentos comprobatórios, é correta a glosa
das despesas.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO. MULTA DE
OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
Após as alterações promovidas pela Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, é legítima a exigência concomitante da
multa isolada de 50% pela falta de recolhimento do carnê-leão e da multa
de ofício de 75% incidente sobre o imposto apurado no ajuste anual.
Inaplicável a Súmula CARF no 105 aos fatos regidos pela nova redação do
art. 44 da Lei no 9.430/96.
SÚMULA CARF No 147
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.239 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721280/2013-78
2
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na
Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
A multa de ofício integra o crédito tributário, nos termos dos arts. 113 e
139 do CTN, estando sujeita à incidência de juros de mora calculados pela
taxa SELIC, conforme disposto no art. 161 do CTN e consolidado na Súmula
CARF no 108.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Goncalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituta integral), Lilian Claudia de Souza,
Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente) Ausente a conselheira Rosimery Brandao Barbosa, substituída pela conselheira Flavia
Lilian Selmer Dias

RELATÓRIO
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.239 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721280/2013-78
3
O presente processo trata do Auto de Infração (fl. 02 a 09) relativo ao Imposto de
Renda Pessoa Física dos anos calendário 2010 e 2009, decorrente da apuração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoas físicas, sujeito ao carnê leão, decorrentes de atividades
cartoriais, evidenciada pela diferença a menor informada na Declaração de Ajuste Anual dos
exercícios de 2010 e 2011 em comparação aos valores informados ao Fundo de Desenvolvimento
da Justiça – FDJ, dos estoques de selos e números de procedimento efetuados, somado à multa
isolada por falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê leão.
Segundo o relatório fiscal (fls. 20), o contribuinte não apresentou documentação
comprobatória de todos os valores de rendimentos (inclusive os declarados) tributáveis recebidos
mensalmente de pessoas físicas e/ou jurídicas, por isso, a auditoria procedeu à apuração dos
emolumentos através do Relatório de Serviços Prestados Ordenados por UO, apresentado pelo
TJ/RN, elaborado pelo setor especializado do Tribunal nominado Fundo de Desenvolvimento da
Justiça -FDJ.
Em sua impugnação (fl. 768), o contribuinte alega:
i)
Dedução dos valores recolhidos ao FDJ, ao FCRCPN e ao FRMP;
ii)
Que os emolumentos nos meses de fevereiro, março e abril de 2010 foram
apurados apenas com base nas tabelas de custas de serviços notariais e de registros
e que isso implicaria em insubsistência do lançamento;
iii)
Que o fisco teria cometido ao transferir, da tabela 27, os totais de
rendimentos para as tabelas 28 e 29, resultando em majoração dos valores
apurados;
iv)
Inaplicabilidade da multa isolada de forma concomitante com a multa de
ofício;
v)
Irregularidade na apuração mensal dos rendimentos declarados;
vi)
Não incidência de juros de mora sobre as multas de ofício e isolada;

A DRJ, em sua decisão (fl. 786), julgou procedente em parte a impugnação,
alterando o imposto suplementar para R$598.398,59 e a multa isolada exigida para R$359.220,15,
conforme apurado fls. 798 e 801/802, respectivamente, cujos acréscimos legais (multa de ofício e
juros de mora) deverão ser aplicados nos mesmos critérios do lançamento.
Em relação ao imposto, os julgadores deram razão ao contribuinte em relação ao
ponto iii, que trata do equívoco na transferência de valores da tabela 27 para as tabelas 28 e 29
(anos calendários de 2009 e 2010), entendendo que esse erro resultou na majoração de
R$81.601,19 e R$108.657,45, respectivamente AC 2009 e AC 2010 (planilha de fl. 798).
Já em relação a multa isolada, a DRJ verificou que no mês de julgo houve um
equívoco de digitalização do valor, sendo lançado R$10.007,98 em vez de R$10.080,98 e que nos
meses de agosto a dezembro foram transportados, erradamente, os valores do livro caixa no lugar
dos do carnê leão. Com isso, determinou que fosse reduzida a multa do “AC 2009” de
R$366.277,90 para R$359.220,15 (diferença de R$7.007,75).
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.239 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721280/2013-78
4
Nessa ocasião, os julgadores rejeitaram o pleito de dedução dos valores pagos ao
fundo de desenvolvimento da justiça (ponto i), pois tais despesas não estão contidas nas omissões
de receitas detectadas pelo fisco, conforme se verifica na planilha 27 (resumo geral das receitas
apuradas). Salienta ainda que o contribuinte concorda com os dados da planilha 27 (resumo geral
das receitas apuradas) em outro tópico de sua impugnação.
Em relação aos emolumentos dos meses de fevereiro a abril de 2010 (ponto ii), a
DRJ esclarece que o fisco utilizou os números de atos praticados pelo interessado e, com base nos
códigos deles e nas tabelas que contém à custas de serviço desses atos, foi realizado o lançamento
correto, neste caso.
Entendeu-se ainda correta a aplicação da multa isolada e da multa de ofício de
forma concomitante (ponto iv) e insuficiente e incabível a argumentação relativa à “Irregularidade
na apuração mensal dos rendimentos declarados” (ponto v). Por fim, ressaltam que, com base no
“cálculo da multa e juros de mora” integrante do AI, o percentual determinante dos juros de
mora, calculados até 12/2013, foi aplicado somente sobre o imposto e não incidiu sobre o
montante da multa de ofício, e reforçou que o legislador permite a incidência de juros de mora
sobre a multa de ofício.
Em sede de recurso (fls. 912), o recorrente sustenta a reforma da decisão da DRJ,
reiterando os argumentos da impugnação, especialmente:
i)
Direito à dedução dos valores pagos ao FDJ, FRMP, FCRCPN e outros.
ii)
Impossibilidade de cobrança da multa isolada concomitante com a multa de
ofício;
iii)
Não incidência de juros de mora sobre as multas de ofício e isolada;
Destaca-se que não há recurso de ofício neste caso, visto que o valor impugnado
está dentro do limite de alçada, vide Portaria MF no 02/2023.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator

I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço e passo à sua análise.

II – DO MÉRITO.
II.I – DA DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS AO FDJ, FRMP, FCRCPN E OUTROS.
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.239 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721280/2013-78
5
O contribuinte alega em seu recurso que seria, do mesmo medo que a fiscalização
teria realizado a apuração da receita com base nos valores pagos a título de FDJ (Fundo de
Desenvolvimento da Justiça), FCRCPN (Taxa de fiscalização, Fundo de Compensação do
Registrador Civil das Pessoas Naturais) e FRMP (Fundo de Reaparelhamento do Ministério
Público), deveria ter realizado a dedução dos valores pagos a tais fundos, que são de
contribuição obrigatória pelo tabelião.
Os dispêndios com a prestação dos serviços poderão ser deduzidos dos respectivos
rendimentos oriundos de trabalho não assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais,
desde que atendidos os requisitos legais, conforme estipulado pelo artigo 6o, incisos I a II, e §§1o
a 4o da Lei no 8.134/1990:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que
se refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da
receita decorrente do exercício da respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383,
de 1991)
I – a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e
os encargos trabalhistas e previdenciários;
II – os emolumentos pagos a terceiros;
III – as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
[...] § 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das
despesas, mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa,
que serão mantidos em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto
não ocorrer a prescrição ou decadência.
Conforme dispõe o referido artigo, os emolumentos pagos a terceiros são
dedutíveis, desde que devidamente comprovados através de documento hábil e idôneo. Nesse
sentido, é o entendimento deste Conselho:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2008 SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. A
tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera
efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar,
consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo
fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo,
nos termos do artigo 151, inciso III do CTN. DEDUÇÃO DE DESPESAS DE
LIVRO CAIXA. RELAÇÃO COM A ATIVIDADE PROFISSIONAL E COM
PERCEPÇÃO DO RENDIMENTO. Apenas se pode cogitar de dedução de
despesas de custeio de livro caixa que estejam comprovadas por meio de
documentação hábil e idônea. Considera-se despesa de custeio aquela
indispensável à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora,
que preencha os requisitos de necessidade, normalidade, usualidade e
pertinência, sendo despesa necessária aquela que, em não se realizando,
impediria o beneficiário de auferir a receita ou a afetaria significativamente,
com reflexo na manutenção da fonte produtora. LIVRO-CAIXA. DEDUÇÃO
DA BASE DE CÁLCULO. CONDIÇÕES. O contribuinte que, comprovadamente,
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.239 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721280/2013-78
6
perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive os titulares
dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderá deduzir despesas escrituradas no Livro
Caixa da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, de acordo
com as regras e os limites previstos no art. 75 do Regulamento do Imposto
de Renda. As despesas autorizadas a serem excluídas da receita decorrente
do exercício da atividade de titular de cartório para apuração do
rendimento tributável, além de estarem devidamente escrituradas em Livro
Caixa e comprovadas, por meio de documentação hábil e idônea, devem
ser necessárias à percepção da receita. LIVRO-CAIXA. CARTÓRIO. DESPESAS
COM
LOCOMOÇÃO
E
TRANSPORTE.
ATIVIDADES
EXTERNAS.
INDEDUTIBILIDADE. São indedutíveis as despesas suportadas por titular de
serviços notariais e de registro com transporte e locomoção relacionados à
execução das suas atribuições fora do cartório, inclusive o deslocamento de
empregados e colaboradores para a realização de tarefas externas. LIVRO-
CAIXA. CARTÓRIO. PAGAMENTOS A ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA.
POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO. Os gastos efetuados por titulares de serviços
notariais e de registro com a contratação de escritório de advocacia para
prestação de serviços podem ser dedutíveis dos rendimentos decorrentes
do exercício de atividade não-assalariada, desde que consistam em
despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora. MULTA ISOLADA NÃO RECOLHIMENTO CARNÊ LEÃO E
MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 147.
A partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago,
ainda que em concomitância com a penalidade resultante da apuração,
em procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a
tais rendimentos.1

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-
calendário: 2008, 2009 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EMOLUMENTOS
AUFERIDOS PELO TABELIÃO. APURAÇÃO DOS VALORES. É válido o
lançamento efetuado com base em dados fornecidos ao Fisco pelo Tribunal
de Justiça a respeito de valores vertidos ao FETJ pelo Cartório, quando as
informações obtidas evidenciam que o montante auferido a título de
emolumentos pelo tabelião é superior ao oferecido à tributação na
declaração de ajuste anual da pessoa física. MULTA DE OFÍCIO. MULTA
ISOLADA. PENALIDADES DISTINTAS. CONCOMITÂNCIA. Enunciado Súmula
CARF 147. DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA. RELAÇÃO COM A
ATIVIDADE PROFISSIONAL E COM PERCEPÇÃO DO RENDIMENTO. Apenas se
pode cogitar de dedução de despesas de custeio de livro caixa que
estejam comprovadas por meio de documentação hábil e idônea.
Considera-se despesa de custeio aquela indispensável à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora, que preencha os requisitos de
necessidade, normalidade, usualidade e pertinência, sendo despesa
necessária aquela que, em não se realizando, impediria o beneficiário de
auferir a receita ou a afetaria significativamente, com reflexo na

1 Processo no 15504.721735/2011-38. Acórdão 2201-012.296 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA. Sessão
12 de setembro de 2025. Relatora Luana Esteves Freitas.
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.239 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721280/2013-78
7
manutenção da fonte produtora. LIVRO-CAIXA. DEDUÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO. CONDIÇÕES. O contribuinte que, comprovadamente, perceber
rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive os titulares dos serviços
notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da Constituição, e os
leiloeiros, poderá deduzir despesas escrituradas no Livro Caixa da receita
decorrente do exercício da respectiva atividade, de acordo com as regras e
os limites previstos no art. 75 do Regulamento do Imposto de Renda. As
despesas autorizadas a serem excluídas da receita decorrente do exercício
da atividade de titular de cartório para apuração do rendimento tributável,
além de estarem devidamente escrituradas em Livro Caixa e comprovadas,
por meio de documentação hábil e idônea, devem ser necessárias à
percepção da receita. TAXAS JUDICIÁRIAS. GLOSA. As taxas judiciárias
cobradas diretamente do cidadão solicitante dos serviços notariais como
acréscimos aos emolumentos e, portanto, segregadas deles, são
indedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda, pois cabe ao titular
do serviço notarial o mero repasse aos cofres públicos de tais taxas, cujos
ônus recaiu sobre o cidadão.2

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-
calendário: 2008 DESPESAS. LIVRO CAIXA. REMUNERAÇÃO PAGA A
ESCREVENTES
DE
INVESTIDURA
ESTATUTÁRIA.
DEDUTIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE O profissional autônomo pode deduzir no Livro Caixa os
pagamentos a título de remuneração, efetuados a terceiros com quem
mantenha vínculo empregatício. DESPESAS. DEDUÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. SERVIÇOS NOTARIAIS. EXIGÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE SEREM NECESSÁRIAS À MANUTENÇÃO DA FONTE
PRODUTORA. Despesas realizadas por titulares de serviços notariais e de
registro, lançadas em Livro-Caixa, somente são passíveis de dedução na
base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física se restarem
comprovados.3
Ocorre que, in casu, o contribuinte sequer apresentou livro caixa ou qualquer outro
documento solicitado pela fiscalização. Isso pode ser constatado nas fls. 21 do relatório fiscal:
3.2 Desta forma, o contribuinte não apresentou, mesmo depois de
intimado:
a) Documentação comprobatória de todos os valores de rendimentos
tributáveis recebidos (emolumentos) mensalmente de pessoas físicas e/ou
jurídicas;
b) Comprovação do recebimento de valores relativos aos serviços prestados
e devidamente informados através do Livro Caixa – 2009 e 2010;
c) Livro de Registro (ou documento equivalente) referente à arrecadação
apurada pelo cartório e informada ao Tribunal de Justiça e/ou Corregedoria
Geral da Justiça do Estado do Rio Grande do Norte;

2 Acórdão no 2102-003.675, Relator: José Marcio Bittes, Data de Julgamento: 01/04/2025
3 Acórdão no 2402-012.940, Relatora: Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Data de Julgamento: 27/01/2025
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.239 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721280/2013-78
8
d) Registro da movimentação diária (ou resumo mensal) dos selos: estoque
inicial, os selos utilizados, extraviados, avariados ou inutilizados e o
quantitativo remanescente, discriminado por praticado, a teor do art. 12 da
Resolução no 14/2000, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Norte – TJ/RN, e alterações posteriores.
O contribuinte tampouco impugnou este ponto, restando, portanto, incontroverso
que ele não apresentou documentação. Além disso, não há nenhum documento anexo a sua
impugnação ou ao seu recurso que pudesse embasar a referida dedução.
Entendo que as despesas supracitadas não podem ser dedutíveis justamente
porque não estão acompanhadas de prova suficiente para tanto.
Mas, além disso, merece razão a DRJ ao afirmar que tais despesas (valores pagos ao
FDJ, FRMP, FCRCPM...) não estão contidas nas omissões de receitas detectadas pelo fisco.
Conforme se extrai do relatório fiscal (fl. 22), a fiscalização utilizou esses valores
somente como base para apuração da receita auferida pelo contribuinte, tal qual foi exposto no
relatório fiscal (fl. 22):
4.2 Em virtude da ausência de apresentação pelo autuado de
documentação comprobatória de todos os valores de rendimentos
(inclusive os declarados) tributáveis recebidos mensalmente de
pessoas físicas e/ou jurídicas, a auditoria procedeu à apuração dos
emolumentos através do Relatório dos Serviços Prestados
Ordenados por UO, apresentado pelo TJ/RN, elaborado pelo setor
especializado do Tribunal nominado Fundo de Desenvolvimento da
Justiça – FDJ. Os referidos relatórios demonstram os valores
recolhidos a título de taxas judiciárias ao Tribunal, os quais serviram
de base para fins de aferir o valor das receitas, a teor do art. 17 da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
[...] 4.5 Em consequência, coube à fiscalização averiguar, por serviço
prestado (código) e quantidade, o valor constante dos
emolumentos recebidos mensalmente. Os resultados dos valores
apurados encontram-se amplamente demonstrados nas PLANILHAS
01 a 24 – Apuração da Receita com Base nos Emolumentos –
Competências 01/2009 a 12/2010, que seguem anexas ao presente
Relatório Fiscal. [...]
Não é como se a fiscalização estivesse tributando os valores pagos ao FDJ e sim
utilizando esses valores para chegar ao valor da renda do contribuinte, que sofreu incidência do
imposto aqui cobrado.
O contribuinte não demonstrou que esses valores foram incluídos tampouco seu
pagamento, por isso, rejeito seu pedido de dedução. A fiscalização, por sua vez, dividiu de forma
clara em suas planilhas (fls. 35 a 64), os valores dos “emolumentos”, “taxas”, “FRMP” e “FCRCPN”
em colunas diferentes para, por fim, utilizar como base de cálculo somente a receita equivalente
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.239 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721280/2013-78
9
ao valor do “total dos emolumentos” somados aos valores dos atos relativos aos selos, sem incluir,
nessa ocasião, possíveis despesas com “taxas”, “FRMP” e “FCRCPN”, como alega o contribuinte.
Veja-se, por exemplo, o mês de fevereiro/2009:

Não é cabível, portanto, o pleito de dedução trazido pelo recorrente.

II.II – DA COBRANÇA DA MULTA ISOLADA CONCOMITANTE COM A MULTA DE OFÍCIO.
De acordo com o relatório fiscal (fl. 26), tem-se que a aplicação da multa de ofício
(75%), prevista no art. 44, I da Lei no 9.430/96, resultou da falta de recolhimento do tributo pelo
contribuinte. Já a multa isolada (50%), fundada no art. 44, II, “a”, da Lei no 9.430/96 c/c art 8o, Lei
no 7.713/88, foi aplicada em razão do descumprimento da sistemática de recolhimento do
referido imposto, que deveria se dar através do carnê-leão. Veja-se o que dispõe a referida norma:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.239 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721280/2013-78
10
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a)
na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a
pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei
no 11.488, de 2007)
Art. 8o Fica sujeito ao pagamento do imposto de renda, calculado de acordo
com o disposto no art. 25 desta Lei, a pessoa física que receber de outra
pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de
capital que não tenham sido tributados na fonte, no País.
§ 1o O disposto neste artigo se aplica, também, aos emolumentos e custas
dos serventuários da justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e
outros, quando não forem remunerados exclusivamente pelos cofres
públicos.
§ 2o O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil
da primeira quinzena do mês subsequente ao da percepção dos
rendimentos.
O contribuinte sustenta que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao manter,
de forma concomitante, a exigência da multa isolada e da multa de ofício, sob o argumento de que
ambas incidiram sobre a mesma base de cálculo. Defende, assim, a aplicação do princípio da
absorção, de modo a afastar a multa isolada. Nesse sentido, argumenta:
[...] 34. Noutro giro, o parágrafo no 58 do acórdão da DRJ/CGE (fls. 800)
entendeu pela ocorrência de duas infrações, ou seja, declaração inexata e
falta de pagamento do carnê leão, que têm bases distintas.
35. Data vênia, o recorrente não pode se filiar a tal assertiva. [...] Em
melhores palavras, a multa (50%) sobre o não recolhimento mensal (carnê
leão) incide sobre o imposto não antecipado e, a multa de ofício (75%)
incide sobre o imposto devido (apurado na Declaração de Ajuste Anual –
possível montante omitido) e não pago.
36. As bases de imposição são exatamente as mesmas. Veja-se que
houvesse ocorrido a antecipação do imposto devido (eventual diferença
apurada na DAA) não haveria imposto a se lançar de ofício (com multa de
75%) nem multa (50%) sobre falta de pagamento do carnê leão
(antecipação), posto que a base de incidência seria igual a zero.
37. Na hipótese de duas multas punitivas concorrentes quanto à
determinada conduta, é essencial a identificação do bem jurídico tutelado
pelo direito. Não obstante, o deslinde do conflito de normas deve ser
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.239 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721280/2013-78
11
resolvido na medida em que se constate que uma norma punitiva possa
absorver a outra, considerando que o fato jurídico tipificado constitui meio
obrigatório de lesão, menos ofensiva, de um bem da mesma natureza para
o cometimento de infração mais ofensiva.
38. O caso presente denota que a suposta omissão de rendimentos
imputada ao recorrente decorre de presunção baseada em informações
prestadas por terceiros, no caso o Tribunal de Justiça do Rio Grande do
Norte e, se assim fosse, a falta de recolhimento das antecipações
denominado carnê leão poderia, no máximo, ser considerada como meio
preparatório para a efetiva supressão do imposto devido, o que somente
restaria evidenciado na DAA. Logo, face ao princípio da consumação, a
primeira infração estaria absorvida pela segunda.
[...] 41. O princípio da consumação, cujas bases se assentam no direito
penal, também conhecido como Princípio da Absorção, é aplicado quando
a intenção alcança mais de um tipo penal, sendo aplicado com a finalidade
de afastar a dupla incriminação de uma mesma conduta (bis in idem).
Consoante este princípio o crime fim absorve o crime meio ou o crime de
fato maior consome o crime de menor gradação, sendo normal ocorrer em
situações onde numa única ação pode acontecer mais de um tipo
infracional.
Equivoca-se, no entanto, o contribuinte.
Com as alterações promovidas pela Lei no 11.488, de 2007 sobre o art. 44 da Lei no
9.430/96 (i) a multa isolada deixou de ser calculada sobre “a totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição”, passando a incidir especificamente sobre o valor do pagamento mensal que deixou
de ser recolhido, e (ii) o percentual aplicável foi reduzido de 75% para 50%.
De fato, a redação anterior do art. 44 não estabelecia de forma clara a distinção
entre as multas de ofício e isolada, prevendo bases de cálculo coincidentes no caput do
dispositivo, bem como idêntico percentual no inciso I. Apenas no inciso IV do § 1o havia previsão
específica de multa isolada pelo não pagamento de IRPJ ou CSLL sob a sistemática de estimativas
mensais.
A falta de clareza na antiga redação do art. 44 e o fato de parte das previsões das
duas multas constarem dos mesmos dispositivos (mesma base de cálculo, inclusive) foram, em
grande medida, responsáveis pela sedimentação do entendimento desta Corte no sentido da
impossibilidade de cobrança simultânea das multas isolada e de ofício, vide Súmula CARF no 1054.
É importante destacar que a referida súmula foi editada pela 1a Turma da CSRF em
08/12/2014, mas esta mesma turma, em julgamento de casos submetidos à nova redação do art.

4 Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 §
1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.239 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721280/2013-78
12
44, no ano de 2018, passou a afastar sua aplicação, como se verifica no acórdão no 9101-003.831,
cujo entendimento restou assim ementado:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS MENSAIS
DO IRPJ E DA CSLL. COBRANÇA CONCOMITANTE COM MULTA DE OFÍCIO.
CABIMENTO.
A partir do advento da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei
no11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, não há
mais dúvida interpretativa acerca da inexistência de impedimento legal
para a incidência da multa isolada cominada pela falta de pagamentos das
estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, concomitantemente com a multa
de ofício decorrente da falta de pagamento do imposto e da contribuição
devidos ao final do ano-calendário.5
O voto vencedor, do conselheiro Rafael Vidal de Araújo, consignou expressamente:
[...] Conforme expus no tópico relativo ao conhecimento do recurso
especial da PGFN, não considero razoável a ilação de que possa ter sido
casual a expressa menção, pela Súmula CARF no 105, do dispositivo que
tipificou a multa isolada ali mencionada. A Súmula foi editada pela 1a
Turma da CSRF em 08/12/2014, muitos anos após as mudanças redacionais
introduzidas pela Lei no 11.488/2007. Caso a egrégia Turma quisesse se
referir indiscriminadamente a qualquer multa isolada, anterior ou posterior
à alteração da redação do art. 44, o teria feito simplesmente deixando de
mencionar o art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996. Ao citar
expressamente o dispositivo, a Súmula deixa claro que a cobrança
concomitante a que se opõe é aquela que envolve a multa isolada
fundamentada na antiga redação do art. 44, antes das alterações
promovidas pela Lei no 11.844/2007.
Concluiu-se, assim, que, com o advento da MP no 351/2007 e sua conversão na Lei
no 11.488/2007, restaram eliminadas as ambiguidades interpretativas anteriormente existentes,
estando claramente delineadas as hipóteses de incidência, bases de cálculo e percentuais das
multas isolada e de ofício.
Esse entendimento foi reiterado no acórdão no 9101-003.701, da 1a Turma da CSRF,
de relatoria do conselheiro Rafael Vidal de Araújo, consolidando a orientação jurisprudencial no
sentido da possibilidade de cobrança concomitante das referidas penalidades nos casos
submetidos à nova redação do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Do mesmo modo, a CSRF, como outras turmas deste Conselho tem se manifestado
pela aplicação das duas multas de forma concomitante:

5 Processo no 13982.001048/20105. Acórdão 9101003.831 - 1a Turma. 2 de outubro de 2018. Relator Luis Flavio
Neto.
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.239 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721280/2013-78
13
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS A TÍTULO DE LIVRO CAIXA. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO. O titular de serviços notariais e de
registro pode deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva
atividade as seguintes despesas escrituradas em livro-caixa e devidamente
comprovadas: 1 – a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo
empregatício, e os respectivos encargos trabalhistas e previdenciários; 2 -
os emolumentos pagos a terceiros, assim considerados os valores
referentes à retribuição pela execução, pelos serventuários públicos, de
atos cartorários, judiciais e extrajudiciais; e 3 - as despesas de custeio
pagas, necessárias à percepção da receita e a manutenção da fonte
produtora. Restando comprovado que as despesas declaradas não foram
efetivamente realizadas, correta a glosa efetuada pela autoridade
lançadora. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO SIMULAÇÃO.
FRAUDE. CABIMENTO. Cabível a imposição da multa qualificada de 150%,
quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se
enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64. RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, C DO CTN. REDUÇÃO DA
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA PARA 100%. O instituto da retroatividade
benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de penalidade pelo
descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência,
desde que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda
não esteja definitivamente constituído, exatamente como diz o CTN, art.
106, inciso II, alínea “c.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova conformação ao art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com
efeito, a multa de ofício qualificada teve seu percentual reduzido de 150%
(cento e cinquenta por cento) para 100% (cem por cento).
IRPF. MULTAS ISOLADA E DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N°
147. Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida
na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no
9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa
isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem
prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).6

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013 IRPF.
DECADÊNCIA. GANHO DE CAPITAL. VENDA PARCELADA. O momento a partir
do qual é contado o prazo decadencial no ganho de capital em vendas à
prazo é aferido quando do recebimento de cada parcela, visto que é então
que ocorre a subsunção do fato à norma jurídica de tributação do imposto
de renda pessoa física, nos termos do art. 21 da Lei no 7.713/88, c/c a
ressalva constante no art. 116 do CTN. GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO
DE IMÓVEL. REDUÇÕES DO ART. 40 DA LEI 11.196. VIGÊNCIA. Para efeito de

6 Processo no 10510.720873/2015-21. Acórdão no 2002-009.580 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA. 31 de julho
de 2025. Relator Marcelo Freitas de Souza Costa.
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.239 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721280/2013-78
14
apuração do ganho de capital na alienação de imóveis, as reduções
previstas no art. 40 da Lei no 11.196/05 somente se aplicam às vendas
ocorridas após 14/10/2005, em face de comando expresso do legislador.
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS. RECEBIMENTO EM
PARCELA. CLÁUSULA DE REAJUSTE. No caso de alienação de imóvel com
recebimento do valor em parcelas, o ganho de capital é apurado como
alienação à vista e o imposto deve ser pago de acordo com o recebimento
das parcelas, até o último dia útil do mês subsequente ao do recebimento.
O ganho de capital diferido é calculado aplicando-se o percentual resultante
da relação entre o ganho de capital total e o valor total da alienação sobre
o valor de cada parcela recebida. Se o parcelamento incluir cláusula de
reajuste, a parte correspondente ao reajuste deve ter tratamento tributário
de juros. MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
POSSIBILIDADE A PARTIR DO ADVENTO DA MP 351/07. Após o advento da
MP no 351/07, é aplicável a multa isolada por falta de recolhimento de
carnê-leão em concomitância com a multa de ofício sobre diferenças no
IRPF devido, apurada em procedimento fiscal.7

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica
IRPJ Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. A
partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela
Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996,
deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de
lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual
do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que
"serão aplicadas as seguintes multas". A lei ainda estabelece a exigência
isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente,
não havendo falar em impossibilidade de imposição da multa após o
encerramento do ano-calendário.8

Diante disso, entendo que tanto a multa de ofício como a multa isolada devem ser
mantidas, tal qual o lançamento.

II. III. DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE AS MULTAS DE OFÍCIO E ISOLADA;
Por fim, o recorrente sustenta que “os juros de mora sobre os valores exigidos a
título de multa de mora e/ou de ofício, além de afrontar as disposições contidas no art. 953, §2o,
RIR/99, representa uma tributação carente de subscrição legal, vez que inexistente no

7 Processo no 11060.720339/2016-11. Acórdão no 2202-005.533 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária. 11 de setembro
de 2019. Relator Ronnie Soares Anderson.
8 Processo 10980.724365/2015-85 Acórdão 9101-007.426 – CSRF/1a Turma. Sessão de 9 de setembro de 2025. Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic.
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.239 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721280/2013-78
15
ordenamento jurídico qualquer dispositivo que venha a firmar de maneira clara e insofismável a
incidência de juros de mora sobre as penalidades acrescidas ao tributo não recolhido.”
Diante disso, é importante esclarecer que, conforme se extrai da planilha
“DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA” de fls. 18, a fiscalização não incluiu a multa de
mora na base de cálculo dos juros de mora. Veja-se:

Para chegar ao valor de R$110.639,43 referente ao período de 2009, a fiscalização
aplicou a alíquota de 34,03% sobre o valor do imposto, R$325.123,21 sem a inclusão da multa de
mora (R$243.842,41). Do mesmo modo, em relação ao período de 2010, aplicou-se a alíquota de
23,88% sobre R$325.595,30, que resultou no valor de R$77.752,16.
Diante disso, carece de interesse de agir o pedido do contribuinte acerca da
exclusão da multa de mora da base de incidência dos juros de mora.
Já em relação á incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, importa
esclarecer que o art. 139 do CTN, ao definir crédito tributário, explicita que este decorre da
obrigação principal e tem a mesma natureza desta e, obrigação tributária, conforme descrita pelo
artigo 113 do CTN, comporta tanto o tributo quanto a penalidade pecuniária, ou seja, ambos
pertencem ao crédito tributário.
Por sua vez, o artigo 161 caput e § 1o do CTN, ao tratar dos juros moratórios,
decorrentes dos créditos tributários não pagos nos seus respectivos vencimentos, determina:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo
da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer
medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
“§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são
calculados à taxa de um por cento ao mês.
Nessa lógica, entendo que, ao se referir aos juros que incidem sobre os débitos com
a União no §3o do art. 61 da Lei no 9.430/1996 ao se referir, o legislador incluiu o tributo e a multa
de ofício, já que a multa também é um débito com a Fazenda Pública. Esse é o entendimento
pacífico, que está firmado na súmula CARF no 108:
SÚMULA CARF No 108
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.239 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721280/2013-78
16
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Nesse mesmo sentido, menciona-se ainda outros julgados deste conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/06/2009 a 31/07/2009 JUROS DE MORA SOBRE MULTA
DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. Incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Súmula CARF 108).9

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. Incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF 108).10
Deve ser mantido, portanto, o lançamento em sua integralidade.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso, e voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário do contribuinte, mantendo o lançamento e as alterações promovidas pela DRJ.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

9 Processo no 10314.723039/2014-22. Acordão 9202-008.635 – CSRF / 2a Turma. 19 de fevereiro de 2020. Relatora
Ana Cecília Lustosa da Cruz.
10 Processo n o 15954.720063/2016-50. Acordão 9202-008.565 – CSRF / 2a Turma. 30 de janeiro de 2020. Relatora
Ana Cecília Lustosa da Cru.
Fl. 865
DF CARF MF
Original